Tribunal: TJSP
Processo: 2082653-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – DÉBITOS DE IPTU – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL – EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA SOBRE OS VALORES REMANESCENTES – DECISÃO QUE AUTORIZOU O ABATIMENTO PROPORCIONAL DOS VALORES PAGOS NOS ALUGUÉIS DEVIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.